Tribunal: CARF
Processo: 36514.001313/2006-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
36514.001313/2006-36
Recurso
Especial do Procurador
Resolução no
9202-000.310 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
26 de julho de 2023
Assunto
DECADÊNCIA
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
VOLVO DO BRASIL VEÍCULOS LTDA

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para devolução do processo à câmara recorrida para saneamento do
despacho de admissibilidade - juntada de cópia na íntegra e eventual omissão a ser suprida.
(documento assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Nogueira
Righetti, Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecilia Lustosa da
Cruz, Mario Hermes Soares Campos, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri, Regis Xavier Holanda (Presidente).

Relatório
01 – Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional (e-fls. 201/221) em
face do V. Acórdão de no 2301-01.269 de 23/03/2010 (e-fls. 225/236) com decisão de embargos de
declaração AC. 2301-008.997 (e-fls. 281/282) da Colenda 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção,
que julgou o recurso voluntário do contribuinte que discutia a contribuição previdenciária sobre o vale
transporte.
02 - A ementa do Acórdão de recurso voluntário está assim transcrito e registrado, verbis:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1995 a 30/12/2004
PARTICIPAÇÃO DO EMPREGADO NO CUSTEIO DO VALE-TRANSPORTE.
A parcela descontada ser inferior ao exigido pelo Decreto 95.247/87 não agride o
instituto, sendo mantida a destinação específica do beneficio. A Lei n° 7.418/85 não é
expressa no sentido de ser vedado ao empregador arcar com parcela superior.
Reconhecimento dos Tribunais quanto à antecipação em dinheiro do vale-transporte e a
redução do percentual de participação do trabalhador firmado em acordo coletivo.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 36514.001313/2006-36
Fl. 302
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 9202-000.310 - CSRF/2a Turma
Processo no 36514.001313/2006-36

DECADÊNCIA.
O Supremo Tribunal Federal, através da Súmula Vinculante n° 08 declarou
inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212, de 24/07/91. Tratando-se de tributo
sujeito ao lançamento por homologação, que é o caso das contribuições previdenciárias,
devem ser observadas as regras do Código Tributário Nacional - CTN. Assim,
comprovado nos autos o pagamento parcial, aplica-se o artigo 150, §40, caso contrário,
aplica-se o disposto no artigo 173, I. Considera-se pagamento, para tal fim, valores
recolhidos em relação a quaisquer das rubricas que compõem a base de cálculo do
tributo, conforme jurisprudência da Segunda Turma da CSRF, precedente no Acórdão
n° 9202-00.495.
03 – Houve embargos de declaração por parte do contribuinte sendo que a Turma
recorrida deu provimento sem efeitos infringentes apenas para modificar o dispositivo para
provimento integral do recurso ao invés de parcial de acordo com a ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1995 a 30/12/2004
EMBARGOS. CONTRADIÇÃO.
Admitem-se os embargos na presença de contradição do julgado.
PARTICIPAÇÃO DO EMPREGADO NO CUSTEIO DO VALE-TRANSPORTE.
A parcela descontada ser inferior ao exigido pelo Decreto 95.247/87 não agride o
instituto, sendo mantida a destinação específica do beneficio. A Lei n° 7.418/85 não é
expressa no sentido de ser vedado ao empregador arcar com parcela superior.
Reconhecimento dos Tribunais quanto à antecipação em dinheiro do vale-transporte e a
redução do percentual de participação do trabalhador firmado em acordo coletivo.
DECADÊNCIA.
O Supremo Tribunal Federal, através da Súmula Vinculante n° 08 declarou
inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212, de 24/07/91. Tratando-se de tributo
sujeito ao lançamento por homologação, que é o caso das contribuições previdenciárias,
devem ser observadas as regras do Código Tributário Nacional - CTN. Assim,
comprovado nos autos o pagamento parcial, aplica-se o artigo 150, §40, caso contrário,
aplica-se o disposto no artigo 173, I. Considera-se pagamento, para tal fim, valores
recolhidos em relação a quaisquer das rubricas que compõem a base de cálculo do
tributo, conforme jurisprudência da Segunda Turma da CSRF, precedente no Acórdão
n° 9202-00.495.
04 – Pelo despacho de admissibilidade de e-fls. 199/200 foi dado seguimento ao
recurso da Fazenda Nacional apenas fazendo a análise da questão sobre a decadência deixando
de tratar da matéria sobre vale transporte.
05 – O contribuinte apresenta contrarrazões por sua vez às e-fls. 254/270, sendo
esse o relatório do necessário.

VOTO
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator
06 – Antes de adentrar na análise do conhecimento e do mérito entendo que deve
o processo ser baixado em diligência para a análise da matéria apresentada nas razões recursais
da I. PGFN que não foi objeto de análise do despacho de admissibilidade, no caso a questão do
vale transporte.
Fl. 303
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 9202-000.310 - CSRF/2a Turma
Processo no 36514.001313/2006-36

07 – Se verificarmos o teor das razões recursais e das contrarrazões ambas as
partes tratam da decadência e do vale transporte, contudo, pelo teor do despacho de
admissibilidade abaixo reproduzido apenas a matéria sobre a decadência foi analisada sendo que
o despacho de admissibilidade é silente quanto a matéria sobre o vale transporte quando da
análise do paradigma Ac. 205-01.382 juntado às e-fls. 211/218.

08 – Conforme o final do despacho de admissibilidade de e-fls 199 acima
reproduzido após o inciso II do mesmo ele trata da decadência e dá a impressão que houve um
“corte” da página (talvez por conta da digitalização do arquivo de papel para digital na
época) e temos uma letra “e” sem muito sentido no contexto da frase, passando direto para
as e-fls. 200 iniciando dizendo: “ Segundo a recorrente (...)”.
09 - Desse modo, mostra-se necessário a conversão do julgamento em diligência
com retorno para a Câmara competente para que seja juntado aos autos a íntegra da e-fls. 199
para se saber se a questão do vale transporte foi admitido ou não, caso contrário, eventual
omissão deve ser suprimida com a elaboração de despacho tratando da admissibilidade da
matéria quanto ao vale transporte.
Conclusão
10 - Diante do exposto, voto por converter o julgamento do recurso em diligência
à câmara recorrida, para saneamento do despacho de admissibilidade conforme razões expostas.
(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso
Fl. 304
DF CARF MF
Original